Tribunal: CARF
Processo: 12448.727571/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
12448.727571/2011-86 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.257 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
DANIELA SABINO BOTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos os seguintes excertos do relatório constante do Acórdão no 12-71.529, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 371 a
386:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DRF RJ1, foi lavrado o Auto de
Infração (fl. 274/285), decorrente do MPF 0719000/05244/09, por meio do qual foram
exigidos o Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2006,
exercício 2007, no valor total de R$ 33.937,98, acrescido da multa de ofício de 75% no
montante total de R$ 25.453,48 e dos juros de mora calculados até 31/05/2011 no total
de R$ 14.406,67 e a multa isolada no valor total de R$ 17.817,34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727571/2011-86
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727571/2011-86

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 276/280), parte
integrante do referido Auto de Infração, foram apuradas as seguintes infrações: omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas;
dedução indevida de despesas de Livro Caixa; e falta de recolhimento do carnê-leão
decorrente da redução indevida da base de cálculo do imposto devido com despesas
escrituradas no Livro Caixa.
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 286/296) consta, relativamente às infrações
apuradas, que:
1. Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa:

[...]

2. Falta de Recolhimento do carnê-leão (multa isolada):
• A contribuinte recebeu, no ano de 2006, rendimentos tributáveis mensais recebidos de
pessoas físicas, mas reduziu indevidamente a base de cálculo do imposto devido com
despesas escrituradas no Livro Caixa, para as quais não apresentou documentação
comprobatória hábil e idônea. Com o aumento da base de cálculo mensal apurada, o
carnê-leão passou a ser devido mensalmente;
[...]
3. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício recebidos de
Pessoas Jurídicas:
• Apesar da contribuinte não reconhecer os rendimentos da empresa Interodonto –
Sistema de Saúde Odontológica Ltda., CNPJ 71.930.226/0001-30, constam nos sistemas
internos da Receita Federal do Brasil pagamentos relativos a rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício, no mês de fevereiro de 2006, no valor de R$ 700,00 e no mês
de julho, no valor de R$ 910,00. Não houve retenção de imposto de renda.
• Desta forma, ficou configurada a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, recebidos de pessoa jurídica, e o lançamento foi efetuado conforme
disposto nos arts. 45 e 55 do RIR/99.
Cientificada do Auto de Infração, do Termo de Verificação Fiscal e do Termo de
Encerramento em 08/06/2011 (fl. 298), apresentou a interessada, em 08/07/2011 (fl.
306), a impugnação de fl. 306/314, juntamente com os documentos de fl. 315/365 [...].
Ao julgar a impugnação, em 29/4/10, a 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro II/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, destacando, ainda, que não houve
impugnação da omissão de rendimentos e consignando a seguinte ementa no decisum:

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727571/2011-86

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Se o contribuinte concorda com uma parcela da autuação ou deixa de contestá-la, a
matéria correspondente é considerada não impugnada, situando-se fora dos limites da
lide.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente
comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada incidente sobre o valor do carnê-leão não
recolhido concomitante à multa de ofício sobre o imposto suplementar devido no ajuste
anual decorrente de declaração inexata, vista se tratarem de infrações distintas.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 26/2/15, segundo o Termo de
Ciência de fl. 390, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 413), interpôs o
recurso voluntário de fls. 393 e 412, em 9/4/15, no qual, basicamente, alega a tempestividade do
recurso, pleiteia a realização de diligência e questiona a cumulação da multa isolada de 50%, por
não recolhimento do carnê-leão, com a multa de ofício de 75%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é intempestivo, porém, como foi alegada a sua
tempestividade, conheceremos dessa alegação.
Da alegada tempestividade do recurso
À luz do que dispõe o art. 33, do Decreto no 70.235, de 6/3/72, o recurso
voluntário deve ser interposto em até 30 dias da ciência da decisão de primeira instância.
Confira-se:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727571/2011-86

Pois bem, segundo o Termo de Ciência de fl. 390, cuja imagem é transcrita a
seguir, a Contribuinte foi cientificada do lançamento em 26/2/15:

Como se pode perceber, esse termo é claro ao definir como data de intimação
(ciência) da decisão de primeira instância a data de 26/2/15, indicando como fundamento o art.
23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235, de 6/3/72, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
A esse respeito, trazemos à baila a seguinte informação prestada pela Unidade de
Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no despacho de fl. 419:
[A] contribuinte acima [qualificada] foi [cientificada] do Acórdão de fls. 371/386, em
26/02/2015, vide fls. 390, e, em 09/04/2015, interpôs Recurso Voluntário – petição de
fls. 393/412. Assim, proponho o encaminhamento deste processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.
(Grifos no original)

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727571/2011-86

Portanto, uma vez que o recurso foi apresentado somente em 9/4/15, ou seja, 42
dias depois da ciência, tem-se pela sua intempestividade.
Em seu recurso voluntário, aduz a Recorrente que a intimação teria ocorrido
somente na data de abertura dos documentos, ou seja, em 10/3/15, conforme o Termo de
Abertura de fl. 391, porém, independente da data em que a Recorrente abriu o acórdão de
impugnação, ela já havia sido cientificada da decisão em 26/2/15.
Podemos, dizer, inclusive, que tal ciência segue a mesma lógica da intimação por
via postal, na qual a intimação se dá com a recepção da correspondência no endereço do
contribuinte, independente da data em que o envelope venha a ser aberto.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas da alegação de tempestividade para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital